Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712746-86.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERNANDO NUNES CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FERNANDO NUNES CHAVES: INDEFIRO o pedido de consulta ao Sistema INFOJUD, porquanto o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, motivo por que sua superação reclama grave justificação e motivação, circunstâncias essas que não se verificam no presente feito. Lado outro, a preceder a apreciação do pedido de substituição do alvará de levantamento da quantia bloqueada conforme decisão e relatório de IDs. 47670455 e 47670603 por transferência bancária, esclareça a parte exequente por que indicou, na petição de ID no 61681029, conta de titularidade do devedor. Sem prejuízo, promova o exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora sob pena de suspensão com fundamento no inciso III do artigo 921 do CPC. O Agravante sustenta que o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis justifica a consulta ao sistema INFOJUD. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa das últimas declarações de bens do executado via INFOJUD. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16179280). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de arquivamento ou extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator